Tribunal: TJDFT
Processo: 0719517-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento Individual De Sentença Coletiva Contra A Fazenda Pública. Ação Rescisória Em Curso Sem Tutela Provisória. Impossibilidade De Suspensão Do Levantamento De Valores. Recurso Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o Distrito Federal ao pagamento da 3a parcela do reajuste previsto na Lei no 5.184/2013, oriunda da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera propositura de ação rescisória, sem a concessão de tutela provisória com efeito suspensivo, justifica a suspensão do cumprimento de sentença coletiva; e (ii) estabelecer se é lícito ao juízo de origem condicionar o levantamento de valores à formação da coisa julgada na ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 969 do CPC estabelece que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O pedido de tutela provisória apresentado na ação rescisória foi expressamente indeferido pela relatora da 1a Câmara Cível, o que afasta qualquer efeito suspensivo automático da demanda rescisória.
5. A decisão agravada, ao condicionar o levantamento dos valores incontroversos ao trânsito em julgado da ação rescisória, antecipa os efeitos de eventual decisão futura naquele feito, em violação ao princípio do juiz natural e ao sistema de competências.
6. O crédito em execução possui natureza alimentar, circunstância que reforça a necessidade de garantir o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença e o levantamento dos valores devidos.
7. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a pendência de ação rescisória desacompanhada de medida suspensiva não constitui óbice ao levantamento de valores no cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1) A propositura de ação rescisória não suspende os efeitos da decisão rescindenda se não houver concessão de tutela provisória. 2) A decisão do juízo de origem que condiciona o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória sem tutela provisória configura indevida antecipação dos efeitos da rescisória. 3) Créditos de natureza alimentar justificam a imediata satisfação da obrigação, independentemente da existência de ação rescisória pendente.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 08.11.2023, DJE 01.12.2023. TJDFT, AI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 01.03.2023. TJDFT, AR 0723087-35.2024.8.07.0000, decisão liminar, Rel. Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi, p. 07.06.2024. TJDFT, Acórdão 1994922, 0745480-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 30.04.2025, DJE 19.05.2025. TJDFT, Acórdão 1995770, 0751315-20.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Sexta Turma Cível, j. 30.04.2025, DJE 20.05.2025.